Tribunal: TJES
Processo: 0005571-47.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005571-47.2016.8.08.0048

APELANTE:
RICCARDO POMPILI ROSSI E KAMCORD PRODUÇÃO DE FILMES EIRELI

APELADO:
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A

J
UÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES – DRA.

MARLUCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. OBRA AUDIOVISUAL SOB ENCOMENDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO DE CESSÃO. LICENÇA TÁCITA DE USO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta utilização indevida de obras audiovisuais, após o encerramento de vínculo contratual, sob o fundamento de que a contratação onerosa e a entrega das obras caracterizam licença de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de assinatura física em petição assinada digitalmente acarreta a nulidade do recurso; (ii) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade; (iii) determinar se o pedido de revisão da remuneração, formulado apenas em sede recursal, constitui inovação vedada pelo ordenamento; e (iv) saber se a ausência de contrato escrito de cessão de direitos autorais impede a utilização de obra audiovisual encomendada, produzida com ingerência da contratante e integralmente remunerada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assinatura digital baseada em certificado oficial possui plena validade jurídica e autenticidade, suprindo a necessidade de assinatura manuscrita, nos termos da Lei nº 11.419/2006. 4. Não há ofensa à dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o interesse na reforma do julgado. 5. O pedido de revisão de valores com base em tese não submetida ao juízo de primeiro grau configura inovação recursal e supressão de instância, violando os princípios da estabilização da lide, do contraditório e da ampla defesa. 6. A exigência de contrato escrito para cessão de direitos autorais, prevista no art. 49, II, da Lei nº 9.610/1998, deve ser interpretada em harmonia com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). 7. Na obra por encomenda, a remuneração integral do serviço e a entrega voluntária do material para fins publicitários geram a legítima expectativa de uso pela contratante, configurando licença tácita de uso e vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). 8. A inexistência de créditos de autoria não gera dano moral quando o próprio autor, responsável pela edição final, omite a identificação, inexistindo ato ilícito da contratante que, ademais, conferiu destaque ao profissional em seus canais institucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A assinatura digital em processo eletrônico dispensa a assinatura física ou manuscrita da peça processual. 2. Configura inovação recursal a formulação de pedido revisional de remuneração não discutido na fase de conhecimento. 3. O pagamento integral por obra audiovisual produzida sob encomenda e com orientação do contratante estabelece licença tácita de uso, independentemente de contrato escrito de cessão, em observância à boa-fé objetiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 422; CPC, arts. 141, 329, II, 932, III, e 1.013, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III; Lei nº 9.610/1998, arts. 24, 46, I, c, e 49, II.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AC nº 50045804120158210021, Rel. Desa. Isabel Dias Almeida, Quinta Câmara Cível, j. 31.05.2023; TJPR, APL nº 0025397-28.2009.8.16.0001, Rel. Des. Fábio Haick Dalla Vecchia, 11ª Câmara Cível, j. 04.04.2019
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005571-47.2016.8.08.0048

APELANTE:
RICCARDO POMPILI ROSSI E KAMCORD PRODUÇÃO DE FILMES EIRELI

APELADO:
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A

J
UÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES – DRA.

MARLUCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por RICCARDO POMPILI ROSSI e KAMCORD PRODUÇÃO DE FILMES EIRELI contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A, visando a condenação da requerida ao pagamento de valores decorrentes de suposta utilização indevida de obras audiovisuais elaboradas pelos autores durante a vigência do contrato entre as partes.

A sentença recorrida (ID 583/590-v) julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob o fundamento de que, embora não tenha havido cessão expressa dos direitos autorais, restou caracterizada a prestação remunerada dos serviços contratados, sendo legítima a utilização contínua dos vídeos pela empresa demandada, porquanto não houve modificação das obras e tampouco vedação contratual à sua permanência em catálogo. Considerou, ainda, que o uso das obras ocorreu dentro dos limites da boa-fé objetiva e da confiança legítima entre as partes.

Em suas razões recursais (fls. 593/598), os apelantes alegam em linhas gerais que: (i) que produziram vídeos para utilização exclusiva da apelada enquanto perdurasse o contrato, sem que houvesse cessão de direitos autorais para uso irrestrito das obras; (ii) que a continuidade da utilização das produções após o fim da relação contratual, sem autorização e sem remuneração adicional, configura violação aos seus direitos autorais patrimoniais; (iii) que não foi atribuído crédito aos autores nas obras exibidas, o que enseja a indenização por danos morais.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença, com o reconhecimento da violação autoral e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A parte apelada,
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A
, apresentou contrarrazões (fls. 602/607), nas quais suscitou, preliminarmente: (i) a ausência de dialeticidade, por entender que o apelo não impugnou os fundamentos da sentença; (ii) inovação recursal, ante a alegada introdução de tese nova quanto à revisão do valor da cessão autoral; (iii) petição apócrifa, por ausência de assinatura física na peça recursal.

Passo ao exame.

1.PRELIMINARES - PETIÇÃO APÓCRIFA

A apelada suscita a nulidade da peça recursal por suposta ausência de assinatura, reputando-a apócrifa. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A petição de apelação foi regularmente assinada digitalmente, com o uso de certificado digital válido, conforme previsão do art. 1º, §2º, III, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. A assinatura digital possui plena validade jurídica, autenticando o subscritor com segurança criptográfica, dispensando-se a assinatura manuscrita em documento digital.

Assim, afasto a preliminar.

2. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada alega, ainda, que o recurso não combate os fundamentos da sentença, razão pela qual incidiria a vedação do art. 932, III, do CPC.

Sem razão.

Verifica-se das razões recursais que os apelantes impugnam diretamente o núcleo central da sentença a alegada inexistência de cessão de direitos autorais e a licitude do uso contínuo das obras pela ré
o que demonstra a efetiva
correspondência entre a fundamentação da sentença e os argumentos recursais
, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
afasto a preliminar de ausência de dialeticidade
.

3. INOVAÇÃO RECURSAL

A apelada suscita, em suas contrarrazões, o não conhecimento do pedido de "revisão da remuneração" formulado pelos apelantes, sob o fundamento de que tal pleito jamais foi submetido ao crivo do contraditório na instância de origem, constituindo inaceitável inovação em sede recursal.

A preliminar deve ser acolhida.

Compulsando detidamente a petição inicial, verifica-se que a causa de pedir e os pedidos limitaram-se à pretensão de
indenização por danos materiais e morais
decorrente de suposta violação de direitos autorais por ausência de contrato escrito de cessão. Em momento algum da fase de conhecimento os autores pleitearam a "revisão" dos valores originalmente pagos sob o fundamento de "ascensão econômica" da ré ou desequilíbrio contratual superveniente.

O ordenamento jurídico pátrio veda a inovação em sede recursal (
ius novorum
), porquanto o recurso de apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, mas estritamente nos limites do que foi proposto e debatido na lide, conforme dispõem os arts. 141 e 1.013, § 1º, do CPC.

Admitir que a parte autora, após ver julgados improcedentes seus pedidos originais, altere a causa de pedir em grau de recurso para buscar uma "revisão contratual" jamais discutida na origem, implicaria em grave violação sistemática ao ordenamento processual. Primeiramente, afrontaria o Princípio da Estabilização da Lide (art. 329, II, do CPC), que veda a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo sem o consentimento do réu. Ademais, tal conduta configuraria inaceitável supressão de instância, uma vez que o Juízo
a quo
não teve a oportunidade de examinar e decidir sobre a tese de revisão baseada em suposta ascensão econômica. Por fim, resultaria em direta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a ré exerceu seu direito de defesa estritamente sobre os fatos narrados na exordial (uso indevido de obra), e não sobre uma pretensão revisional lastreada em seu sucesso financeiro, trazida de forma extemporânea e surpreendente apenas na via recursal.

Dessa forma, o pleito de revisão de valores com base no sucesso comercial da apelada trata-se de manifesta inovação, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do recurso neste ponto específico.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de uso de obras audiovisuais encomendadas e pagas, ante a ausência de contrato escrito de cessão de direitos autorais.

O apelante ampara sua pretensão no rigor formal da Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), que dispõe:

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:

II - a transmissão total e definitiva dos direitos far-se-á mediante estipulação contratual escrita.

Contudo, a interpretação isolada deste dispositivo levaria a uma iniquidade, permitiria que o autor recebesse o preço ajustado pelo serviço (produção da obra) e, ato contínuo, impedisse o contratante de usufruir do resultado pelo qual pagou.

No caso dos autos, a prova é robusta no sentido de que houve contratação de obra sob encomenda.
As Notas Fiscais acostadas comprovam o pagamento de montante expressivo (aprox.
R$ 1.891.000,00
), além de R$ 100.000,00 para regularização de trilhas sonoras
.

Ademais, a prova dos autos revela que a participação da contratante não se limitou ao aporte financeiro.

Conforme se extrai dos depoimentos e das razões defensivas, a apelada atuava ativamente na concepção das obras, definindo pautas, destinos de gravação e colaborando diretamente na
elaboração dos roteiros e na orientação artística dos vídeos
. Essa ingerência criativa e diretiva da contratante reforça a natureza de obra sob encomenda e, por vezes, coletiva, na qual a iniciativa, a responsabilidade e a direção partem da empresa, o que, somado à remuneração integral, esvazia a pretensão de exclusividade autoral do contratado sobre o produto final destinado à publicidade da marca.

A relação jurídica deve ser regida pela Boa-fé Objetiva, norma de orde
m pública prevista no Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Ao aceitar a encomenda, entregar
os vídeos e receber a integralid
ade do preço, o autor criou na empresa a legítima expectativa de direito ao uso publicitário do material. O comportamento posterior de tentar vedar esse uso ou cobrar novamente por ele configura
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório), conduta rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nessas hipóteses, a autorização para utilização da obra decorre do próprio ajuste celebrado entre as partes, ainda que verbal, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
licença tácita de uso
. Trata-se de autorização implícita, extraída da finalidade econômica do contrato, da remuneração integral do serviço e do comportamento concludente das partes, sendo incompatível com a boa-fé objetiva admitir que o autor, após entregar a obra e receber o valor ajustado, possa impedir ou condicionar o uso normal do material ao pagamento de nova contraprestação. A exigência de cessão escrita, nesse contexto, não pode ser interpretada de modo dissociado da realidade negocial, sob pena de legitimar enriquecimento sem causa.

O entendimento aqui esposado não é isolado. A jurisprudência pátria, atenta à dinâmica das relações empresariais, tem relativizado a exigência de contrato escrito quando a
onerosidade
e a
finalidade da encomenda
são incontroversas.

Nesse sentido, trago à colação precedente esclarecedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que enfrentou caso idêntico (obra audiovisual sob encomenda), decidindo que a contratação onerosa exclui a violação autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO AUTORAL. OBRA AUDIOVISUAL . VÍDEO DE DIVULGAÇÃO DE MUNICÍPIO. OBRA POR ENCOMENDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE.
O ART. 7º, VI DA LEI 9.610/98 PREVÊ EXPRESSAMENTE A PROTEÇÃO DAS OBRAS AUDIOVISUAIS . ]
2. COM EFEITO, NA ESPÉCIE, A OBRA AUDIOVISUAL FOI OBJETO DE CONTRATAÇÃO ONEROSA POR PARTE DO MUNICÍPIO DEMANDADO, HIPÓTESE EXCLUDENTE DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS, CONFORME ART. 46, I, C, DA LEI N. 9 .610/98.
ALÉM DISSO, SEQUER HOUVE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA AUTORIA, UMA VEZ QUE O CADERNO PROCESSUAL DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DEMANDADO AO MENOS NA ELABORAÇÃO DOS ROTEIROS E TEXTOS. 4 . INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS E, POR CONSEGUINTE, DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 50045804120158210021 PASSO FUNDO, Relator.: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Paraná já decidiu que a ausência de contrato escrito não invalida a cessão quando a prova dos autos demonstra a contratação verbal e o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa do autor:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. DESIGNER GRÁFICO. OBRA SOB ENCOMENDA. MARCA. CAMISETAS . OUTDOOR. FOLDER. HOTSITE. CARTAZ . PORTFÓLIO. DIREITO AUTORAL. LEI 9.610/1998. CONTRATO VERBAL. EXCEPCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART . 4.º, DA LEI 9.610/1998. UTILIZAÇÃO INDEVIDA . NÃO OCORRÊNCIA. VALOR CONTRATADO. UTILIZAÇÃO. QUATRO DIAS DE EVENTO . ELEMENTOS DE PROVAS. EXISTÊNCIA. DANO MORAL AUTORAL. ART . 24, DA LEI 9.610/1998. NÃO COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DIREITOS AUTORAIS . INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE. DIVULGAÇÃO. RÁDIO . PARTICIPAÇÃO NA CONTRATAÇÃO. NÃO EVIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 104, DA LEI 9.610/1998 . NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora seja cediço em nosso ordenamento jurídico que a transferência ou cessão de direitos autorais, em regra, deve ser pactuada de forma expressa (art . 50, da Lei 9.610/1998) e sua interpretação deve ser restritiva (art. 4.º, da Lei 9 .610/1998), fato é que não se pode ignorar os elementos de provas que demonstrem contratação de forma diversa do que alegam os detentores do direito autoral.
2. Inexistindo qualquer desrespeito ao direito autoral, limitando-se a discussão dos autos ao mero inadimplemento dos valores pactuados, não há que se falar em violação a moral dos autores. 3 . Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PR - APL: 00253972820098160001 PR 0025397-28.2009 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 04/04/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2019)

Portanto, a sentença de primeiro grau foi precisa ao identificar que a realidade fática (pagamento e encomenda) supre a ausência formal do instrumento de cessão, legitimando o uso das obras pela apelada.

No que tange aos direitos morais, dispõe o art. 24 da Lei 9.610/98:

Art. 24. São direitos morais do autor:

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;

O apelante alega supressão de seu nome. Todavia, a prova dos autos caminha em sentido oposto.

A apelada deu destaque ao trabalho do autor em sua revista institucional ("Wine"), apresentando-o como "o homem com a câmera"
.

Ademais, como o próprio autor confessou ser o responsável pela edição final e entrega dos vídeos
, eventual ausência de créditos na mídia final decorreu de sua própria opção técnica ou omissão no momento da entrega do produto, não havendo ato ilícito imputável à contratante.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de inovação recursal para
NÃO CONHECER
do pedido de revisão de valores e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a bem lançada sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.